Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso especial. Teses não apreciadas no rito. Conta individualizada do PASEP. ônus da prova. Tema repetitivo 1.300 do STJ. Recurso conhecido em parte e não provido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.300 (REsp 2.162.222/PE).

II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus da prova quanto à regularidade dos saques efetuados em conta individualizada do PASEP, à luz da tese firmada no Tema 1.300 do STJ.

III - Razões de decidir
3. As teses não apreciadas sob a perspectiva do regime dos recursos repetitivos não podem ser conhecidas. O agravo interno é adequado apenas para combater a negativa de seguimento do especial fundada na conformidade da decisão recorrida com o precedente do STJ estabelecido no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300).
4. No caso concreto não houve comprovação dos saques impugnados, sendo atribuição do participante tal ônus.
5. Ausente comprovação de irregularidade ou ato ilícito na gestão da conta individual do PASEP, correta a decisão que negou seguimento ao recurso especial por alinhamento ao precedente vinculante.

IV - Dispositivo
6. Agravo interno conhecido em parte e não provido.